Tribunal: TJSP
Processo: 0024284-85.2004.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Reivindicatória. Exceção de usucapião. Lote objeto de sucessivas transações. Apresentação de cópia, ainda que simples, dos instrumentos anteriores, com firma reconhecida e assinatura de duas testemunhas. Exercício da posse mansa e pacífica, com animus domini, comprovado. Demonstração suficiente do exercício da posse por tempo superior a quinze anos, ainda se queiram ausentes boa-fé e justo

Ementa:
Reivindicatória. Exceção de usucapião. Lote objeto de sucessivas transações. Apresentação de cópia, ainda que simples, dos instrumentos anteriores, com firma reconhecida e assinatura de duas testemunhas. Exercício da posse mansa e pacífica, com animus domini, comprovado. Demonstração suficiente do exercício da posse por tempo superior a quinze anos, ainda se queiram ausentes boa-fé e justo título, diante da conclusão pericial de que falsa a assinatura aposta na promessa de compra e venda originária, mas datada de 1.970 e com sucessivas negociações posteriores, até o réu. Accessio possessionis autorizada. Improcedência de rigor. Sentença mantida. Recurso desprovido.